Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703973-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Genilton dos Reis Silva Apelados: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de manifestação incidental (Id. 69311753), de iniciativa do recorrente (Genilton dos Reis Silva), após o julgamento da apelação por ele interposta, por meio da qual requereu a imediata nomeação para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O recorrente interpôs apelação contra a “sentença” (Id. 65490702) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que “extinguiu a fase de cumprimento de sentença”. A Egrégia 2a Turma Cível, por votação unânime, deu provimento à apelação (acórdão no 1953646). Por meio da petição referida no Id. 69311753, o recorrente afirmou a existência de fato novo, consistente na retificação da publicação do resultado final do aludido certame, no Diário Oficial do Distrito Federal aos 27 de fevereiro de 2025. Sustentou a publicação do seu nome como 2o colocado no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na condição de pessoas com deficiência. Asseverou a nomeação e posse do 1o, do 2o e do 3o colocados no aludido cargo. Nesse contexto, requereu que fosse procedida a imediata nomeação e a posse do demandante no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Por meio da petição referida no Id. 69349414, o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informou o cumprimento do aludido acórdão, pois foi promovida a matrícula do demandante no curso de formação, assim como houve a avaliação de títulos dos candidatos convocados para o aludido curso de formação profissional com a participação do recorrente na referida fase do certame (Id. 69349419 e Id. 69349418). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrente, tendo sido determinado aos recorridos que no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem a nomeação e posse do apelante no aludido cargo público (Id. 69487974). Por meio da petição referida no Id. 69840612, o Distrito Federal formula requerimento de concessão de prazo para juntar aos autos as respostas aos ofícios expedidos com o objetivo de comprovar o cumprimento da aludida decisão com a nomeação posse do recorrente no referido cargo público (Id. 69840613, Id. 69840614 e Id. 69840615). É a breve exposição. Decido. O Distrito Federal pleiteou a concessão de prazo para a juntada de resposta aos ofícios enviados à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Distrito Federal, ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a respeito do cumprimento da decisão que determinou nomeação e a posse do recorrente no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. De acordo com a regra estabelecida no art. 139, inc. VI, do CPC o Juízo pode dilatar os prazos processuais com o objetivo de dar efetividade à tutela do direito. Por essa razão, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal junte aos autos as respostas aos ofícios enviados, com o intuito de comprovar o cumprimento da decisão referida no Id. 69487974. Intime-se o recorrente, no mesmo prazo, para que se manifeste a respeito do cumprimento da aludida decisão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator